Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743388-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE:CARLOS ALVES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ESTUQUI E ALVES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR CONTÍNUO. MOROSIDADE E NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESULTADO MORTE. CUIDADOS PALIATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da alegada morosidade no fornecimento de atendimento médico domiciliar em favor da paciente, devendo ser apurado se há o dever de indenizar eventuais danos morais. 2. O enunciado no 608 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor “aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A ré oferece planos de saúde aos seus associados na condição de entidade de autogestão (Id. 36309485, fl. 3), o que afasta a aplicação da legislação consumerista. 3. A paciente era pessoa idosa e convivia com diversos agravos de saúde de natureza grave. 3.1. O atendimento domiciliar pretendido tinha por objetivo assegurar a ela “os últimos cuidados”. 3.3. O atendimento de urgência em virtude do risco iminente de falecimento, com a finalidade de afastar o evento morte, deve ser buscado em unidades hospitalares de pronto atendimento. 3.4. É razoável atribuir ao gestor do plano de saúde prazo razoável para o atendimento das respectivas demandas. 4. Inexiste, em verdade, nexo causal entre o evento morte e a alegada demora no fornecimento de atendimento médico domiciliar, não havendo ainda ato ilícito indenizatório cometido pela demandada (art. 186 do Código Civil). 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 139, inciso II, 301, 305, 341, 373, §1o, 489, 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, 12, inciso V, “e”, da Lei 9.656/98, 1o e 5o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 597 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação do instituto da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em seu favor. Pontua que houve ausência de fundamentação da decisão. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 139, inciso II, 301, 305, 341, 373, §1o, e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, 12, inciso V, “e”, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489 do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 1o e 5o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 597 da Súmula do STJ, pois a “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028